Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CARLOS FERNANDO MARTINS DURCO, ELIANE MARTINS DURCO, JONYS DURCO JUNIOR, JOSE LUIZ MARTINS DURCO, NILZA MARTINS DURCO, PAULO ROBERTO MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria, no ID 68389334, ao argumento de que o crédito apurado vai além dos parâmetros fixados no pronunciamento judicial e superou em R$ 487,76 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) o montante obtido pela Gerência da Fazenda Pública (ID 69385115). Salientou que a Contadoria utilizou percentuais e coeficientes inferiores àqueles por ela informados, para fins de correção monetária e juros moratórios, no cálculo da verba principal. Ponderou que o valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi atualizado até dezembro/2021, mediante aplicação do IPCA-E, e não até 1o-junho-2020, bem como que os juros moratórios apurados pela Contadoria resultaram em montante inferior àquele apurado pela Fazenda Pública, embora informe ter utilizado a mesma data de referência (março/2019). A Exequente não se opôs à impugnação do Distrito Federal, de modo que pugnou pela retificação do precatório para o valor de R$ 199.578,86 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Ressaltou, contudo, que os honorários sucumbenciais já foram objeto de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devidamente adimplida pela Fazenda Pública, motivo pelo qual a impugnação resta prejudicada neste ponto (ID 69954107). É o relatório. As partes convergiram quanto ao cálculo do montante principal, razão pela qual comporta acolhimento a impugnação do Distrito Federal. Percebe-se, no entanto, que a importância relativa aos honorários sucumbenciais foi paga ao advogado da Exequente, em Requisição de Pequeno Valor (ID 64701799 –p. 7), conforme salientado pela Exequente. 2. Diante disso, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas no que tange ao cálculo do montante principal, e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito, atentando-se aos parâmetros estabelecidos para a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis sobre o valor principal estabelecidos na decisão de ID 23368356, a fim de corrigir o valor excedente apurado. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator